Tribunal: TJDFT
Processo: 0005407-88.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos (0005407.88.2018.8.07.0000) e os do Precatório n. 0006804-22.2017.8.07.0000, observa-se que a requisição de id 7494896, fl. 1, dos autos em epígrafe trata-se, na verdade, de requisição retificadora do Precatório n. 0006804-22.2017.8.07.0000, o qual já foi devidamente retificado. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) mesmo(s) credor(es) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório, porquanto é o mais recente. 2. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório no 0006804-22.2017.8.07.0000. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão e dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor pelo prazo de 20 dias. Confiro à presente decisão força de ofício. 3. Preclusa esta decisão, dê-se baixa nos autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. 4. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios